Tribunal: TJES
Processo: 0008056-30.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008056-30.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELSO TEIXEIRA DE ANDRADE
APELADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente do lapso temporal da posse ad usucapionem. O apelante sustenta que adquiriu o imóvel por contrato particular em 2008, reside no local desde então e que a posse exercida pelo alienante desde 2003 deve ser considerada para fins de accessio possessionis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questões em discussão consiste em definir se o apelante comprovou o exercício de posse contínua, mansa e ininterrupta pelo período exigido para a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião extraordinária exige posse ininterrupta, pacífica e com animus domini por 15 anos, podendo o prazo ser reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado obras produtivas no imóvel, conforme previsto no art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil.

4. O apelante não comprovou a posse contínua e ininterrupta pelo período exigido, limitando-se a apresentar fotografias do imóvel que não demonstram moradia habitual nem a realização de obras de caráter produtivo, afastando a incidência do disposto no parágrafo único do art. 1.238 do CPC.

5. A alegação de
accessio possessionis
, fundamentada no art. 1.243 do Código Civil, não encontra amparo nos autos, pois o apelante não demonstrou de forma suficiente a posse do suposto antecessor nem o transcurso do prazo necessário para a prescrição aquisitiva.

6. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A usucapião extraordinária exige, além da posse contínua e ininterrupta, a comprovação do animus domini, cabendo ao possuidor o ônus de demonstrar a posse qualificada pelo período exigido em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.238 e 1.243; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.909.276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0014245-88.2012.8.08.0004, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 10.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
CELSO TEIXEIRA DE ANDRADE
) contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de usucapião por ele ajuizada, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais da usucapião, notadamente o lapso temporal de posse
ad usucapionem
.

Em suas razões (id. 10039247), o apelante requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à usucapião, sustentando, para tanto, que (i) adquiriu o lote n.º 20 da Quadra 96 do Loteamento Balneário Ponta da Fruta por meio de contrato particular firmado com Nilson Wolkart no ano de 2008, tendo construído sua residência no local e residido com sua família desde então; (ii) o alienante transferiu não apenas o direito sobre o imóvel, mas também a posse que já exercia desde 2003, de forma contínua, pacífica e ininterrupta, atraindo a incidência do instituto da
accessio possessionis
previsto no art. 1.243 do CC; (iii) desde a aquisição do imóvel, providenciou a inclusão no cadastro imobiliário em seu nome e efetuou o pagamento regular dos tributos incidentes sobre a propriedade, demonstrando a intenção de domínio; (iv) estão preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária por posse-moradia (art. 1.238, parágrafo único do CPC), que exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 10 anos caso tenha sido estabelecida moradia ou realizadas obras produtivas no local, o que ocorreu no caso concreto, até porque a parte requerida incorreu em revelia, não apresentando defesa eficaz contra o pedido de usucapião.

Pois bem. Após atenta consulta ao caderno processual, tenho que a r. sentença
não merece reforma
, uma vez se não depreender dos autos o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, seja na modalidade geral, prevista no
caput
do art. 1.238, seja na modalidade posse-moradia, insculpida no parágrafo único do referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade
, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou
nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Em relação à alegada incidência da usucapião por posse-moradia (art. 1.238,
parágrafo único
, do CPC), verifico não se inferir prova de que o recorrente tenha estabelecido sua moradia no imóvel (lote) objeto da lide, nem tampouco que nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Com efeito, as fotos de fls. 12/19 - único lastro probatório produzido pelo ora apelante - não demonstram a construção de moradia ou de serviços produtivos.

Assim, somente se poderia reconhecer a usucapião extraordinária em sua modalidade geral (art. 1.238,
caput
, do CPC), o que tampouco reponta possível diante da ausência de comprovação do exercício de posse
ad usucapionem
pelo lapso quinzenal, haja vista que a posse do apelante tem por lastro o contrato de cessão de direitos de posse firmado em 20/06/
2013
(fls. 9/11).

Tampouco se desincumbiu o apelante do ônus da prova quanto à existência e a extensão temporal da
suposta
posse exercida pelo
suposto
antigo possuidor, de modo que a invocação do instituto da
accessio possessionis
(previsto no art. 1.243 do CPC) não lhe socorre.

Em casos tais, não se desincumbindo o possuidor da prova dos requisitos legais à configuração da usucapião, imperativa a improcedência da demanda, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2.
A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 3. No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova
. 4. Recurso desprovido. (Data: 10/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0014245-88.2012.8.08.0004, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que os apelantes buscam o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel situado na Rua Carijós, nº 92, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra. Alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2005, com a realização de benfeitorias que caracterizariam o animus domini. Pedido de usucapião julgado improcedente em primeira instância, sendo interposto recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovam o exercício de posse contínua e ininterrupta pelo período necessário para a usucapião extraordinária, conforme o art. 1.238 do Código Civil; (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para demonstrar o animus domini, especialmente diante da fragilidade das provas documentais e testemunhais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige a posse contínua, ininterrupta e com animus domini por pelo menos 15 anos, podendo esse prazo ser reduzido para 10 anos se o possuidor estabeleceu moradia habitual ou realizou obras de caráter produtivo. 4. No caso, a única prova documental apresentada pelos apelantes — uma conta de energia de 2014 — é insuficiente para comprovar a posse contínua desde 2005
. A ausência de documentos como comprovantes de IPTU ou outros registros relevantes fragiliza a pretensão dos recorrentes. 5. Os depoimentos são contraditórios e não conseguem comprovar de forma clara o tempo de posse, as benfeitorias realizadas ou a existência do animus domini. As divergências entre as testemunhas sobre datas e fatos essenciais comprometem a sua credibilidade. 6. Além da inconsistência probatória, os apelantes não esclareceram a origem da posse ou as circunstâncias em que passaram a ocupar o imóvel, o que dificulta a avaliação sobre o cumprimento dos requisitos legais da usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A usucapião extraordinária exige, além da posse contínua e ininterrupta, a comprovação de animus domini, cabendo ao possuidor o ônus de demonstrar a posse qualificada pelo período exigido em lei. 2. A insuficiência de provas documentais e a contradição das testemunhas impedem o reconhecimento da usucapião extraordinária
. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0024713-71.2015.8.08.0048, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por CELSO TEIXEIRA DE ANDRADE e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais, suspendendo-se a exigibilidade da referida verba, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)